Tribunal: STJ
Processo: 5068727-76.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984393 - RS (2025/0250562-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDALECIO WIEGAND
AGRAVANTE
: ERONI WIEGAND
ADVOGADOS
: LUCIANE PETERS - RS079249
ROSELAINE CARVALHO ROCHA - RS114902
AGRAVADO
: ARLEI SCHWANZ
ADVOGADO
: JOSÉ DANIEL RAUPP MARTINS - RS031054
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PRIVADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO COM APENAS
UM DOS CODEVEDORES. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTENSÃO AOS
DEMAIS CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE QUITAÇÃO
INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. PRETENSÃO DE REINTERPRETAÇÃO. SÚMULA 5 DO STJ.
INCIDÊNCIA. TESE DE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
PELA
ALÍNEA
"C"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no
sentido de que a transação celebrada entre o credor e um dos devedores
solidários somente produziria a extinção da obrigação perante os demais
coobrigados, conforme o artigo 844, parágrafo 3o, do Código Civil, quando dada
quitação integral do débito pelo credor, não se admitindo no caso em que foi
conferida parcialmente. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que, nos
termos da transação efetuada entre o credor com apenas um dos devedores
solidários, a quitação dada foi parcial; não de todo o débito. A reforma desse
entendimento demandaria nova interpretação das cláusulas do contrato,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
5 deste Pretório.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53233301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: afad2116-bf42-485f-bac4-f769979b244c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: afad2116-bf42-485f-bac4-f769979b244c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984393 - RS (2025/0250562-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDALECIO WIEGAND
AGRAVANTE
: ERONI WIEGAND
ADVOGADOS
: LUCIANE PETERS - RS079249

ROSELAINE CARVALHO ROCHA - RS114902
AGRAVADO
: ARLEI SCHWANZ
ADVOGADO
: JOSÉ DANIEL RAUPP MARTINS - RS031054
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PRIVADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO COM APENAS
UM DOS CODEVEDORES. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTENSÃO AOS
DEMAIS CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE QUITAÇÃO
INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. PRETENSÃO DE REINTERPRETAÇÃO. SÚMULA 5 DO STJ.
INCIDÊNCIA. TESE DE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
PELA
ALÍNEA
"C"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO POR
ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no
sentido de que a transação celebrada entre o credor e um dos devedores
solidários somente produziria a extinção da obrigação perante os demais
coobrigados, conforme o artigo 844, parágrafo 3o, do Código Civil, quando dada
quitação integral do débito pelo credor, não se admitindo no caso em que foi
conferida parcialmente. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que, nos
termos da transação efetuada entre o credor com apenas um dos devedores
solidários, a quitação dada foi parcial; não de todo o débito. A reforma desse
entendimento demandaria nova interpretação das cláusulas do contrato,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula
5 deste Pretório.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

Trata-se de
de ERONI WIEGAND e EDALÉCIO WIEGAND contra
agravo interno
decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 262-268).
Os agravantes sustentam que a decisão monocrática destoaria da jurisprudência e da
interpretação conjugada dos diplomas legais, isto é, do CC e CDC, especialmente ao que tange
à hipótese de acordo com um dos codevedores e exoneração da solidariedade, além de admitir a
oposição de exceções pessoais pelo credor contra apenas um devedor, o que seria indevido.
Defendem que teria havido erro ao qualificar o acordo entre o credor e a empresa como
quitação parcial, quando o ajuste sugeriria quitação total, o que imporia a extensão da extinção da
obrigação aos demais devedores solidários.
Aduzem dissídio com o precedente indicado, pois ele teria fixado que a quitação total
estenderia a extinção aos demais, enquanto a quitação parcial inferior à cota manteria a
responsabilidade; no caso concreto, ter-se-ia quitação total, de modo que a decisão monocrática
teria desconsiderado indevidamente tal orientação.
Sustentam que a aplicação da disciplina de pagamento parcial teria sido indevida, já
que não teria havido quitação em valor inferior à cota-parte; a remissão da empresa seria plena,
exigindo, no mínimo, a dedução correspondente ou a extinção em relação aos demais.
Aduzem que a distinção feita entre responsabilidade por fato do produto e por fato do
serviço teria sido irrelevante para afastar o precedente indicado, uma vez que a solidariedade
reconhecida em ambos os regimes sustentaria a extensão dos efeitos do acordo; assim, o
afastamento do paradigma teria sido equivocado.
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.

VOTO
A parte sustenta que a decisão monocrática destoaria da jurisprudência e da
1.
interpretação conjugada do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, no que diz
respeito à tese de extensão dos efeitos do acordo a todos os codevedores.
A decisão ora impugnada afastou a tese ao afirmar, sim, a coexistência e a aplicação
subsidiária do Código Civil nas lacunas do CDC; mas reafirmar a jurisprudência sobre a
necessidade de quitação integral para extinguir a dívida dos demais devedores.
Confira-se todo o texto decisório, no que diz respeito ao tema:

"Os recorrentes sustentam a violação dos arts. 14, 6o, inciso VIII, 18 e 25, § 1o,
do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que teria sido
desconsiderada a responsabilidade solidária objetiva entre os fornecedores de
serviços, conforme prevista no CDC, uma vez que os efeitos do acordo firmado
entre o credor e um dos devedores solidários (empresa Budny) não teriam sido
, em afronta ao princípio da indivisibilidade
estendidos aos demais devedores
da obrigação consumerista.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

Os recorrentes também apontam a violação dos arts. 275, 277 e 844, § 3o, do
Código Civil, sob a alegação de que teria ocorrido uma interpretação
inadequada ao privilegiar as normas do Código Civil em detrimento das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a quitação
parcial da dívida, conforme pactuado no acordo, deveria implicar na extinção
, em observância à
da obrigação em relação a todos os devedores solidários
solidariedade estabelecida no
§ 3o, do Código Civil.
art. 844,
As teses devem ser analisadas em conjunto.
Em segunda instância, os acórdãos analisaram a questão do acordo firmado
entre o credor e um dos devedores solidários, concluindo que tal acordo não
extingue a obrigação dos demais devedores solidários, salvo se houver
. A decisão enfatiza que, em caso de quitação
quitação integral da dívida
parcial, os demais devedores continuam obrigados pelo saldo remanescente.
Confira-se:

'Portanto, considerando que a transação, cujos termos devem ser
interpretados restritivamente, ensejou na quitação parcial da dívida
/obrigação constante neste cumprimento de sentença, tão somente em
relação à executada Budny, não se há falar em extinção da obrigação em
relação aos demais executados que não participaram do acordo, não se
aplicando, assim, o disposto no § 3o do artigo 844 do Código Civil.' (e-
STJ, fls. 70-71). G. n.

'A transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue
a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor, o que
(e-STJ, fls. 70-71). G. n.
'
não ocorreu na hipótese

Ademais, o
§ 3o, do Código Civil foi analisado no contexto do acordo
art. 844,
firmado entre o credor e um dos devedores solidários. A decisão concluiu que o
dispositivo só se aplica quando há quitação integral da dívida, o que não
ocorreu no caso concreto. Assim, a obrigação dos demais devedores solidários
permanece.
Verifique-se:

'Com efeito, no tocante ao disposto no
§ 3o, do Código Civil, tem-
art. 844,
se que deve incidir apenas quando o credor der quitação integral da
dívida, o que não é o caso dos autos.' (e-STJ, fl. 70).

O recurso não merece prosperar.
Aponta-se, que os recorrentes foram condenados ao pagamento da dívida, tendo
transitado em julgado a decisão, em que constou expressamente a existência de
obrigação solidária - e não subsidiária - entre os condenados.
Com efeito, constou da decisão interlocutória atacada pelo agravo de
instrumento que 'Os requeridos são devedores solidários por disposição do
título executivo judicial (sentença)' (e-STJ, fl. 151).
Em decorrência de acordo entre o credor exequente e um dos devedores
solidários, a empresa Budny, houve a desistência da execução em relação a este
devedor. Em sua decisão, o Tribunal de Justiça aponta, expressamente, que foi
.
conferida à aludida empresa, tão somente, quitação parcial da dívida
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que o ajuste celebrado entre o credor e um dos coobrigados solidários não
possui o efeito de extinguir a integralidade da dívida, exceto nos casos em que
o credor concede quitação plena do débito - o que não é o caso dos autos.
A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO
TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA
DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que 'a transação
efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir
a dívida em relação aos demais codevedores (CC,
§ 3°) quando
art. 844,
o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial' (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.478.262/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
21/10/2014,
07/11/2014)
2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no
tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das
cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato
pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido' (AgInt no
relator
AREsp n. 2.087.730/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe de
g. n.
14/12/2022)

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
ACORDO. CREDOR E DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO. QUITAÇÃO TOTAL PELO
CREDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
QUITAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O acordo entabulado entre credor e um dos co-devedores solidários
não tem o condão de extinguir a totalidade do débito, salvo quando
concedida quitação integral pelo credor.
2. No caso dos autos, embora no julgamento da apelação tenha sido
determinado o rateio, os honorários impostos à agravante não podem ser
considerados quitados, na medida em que não participou da transação e
determinado o prosseguimento do processo em relação a ela pelo Relator.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4.
Agravo interno não provido' (AgInt nos EDcl no
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp n. 2.644.606/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
g. n.
23/9/2024,
25/9/2024)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO
FORMALIZADO ENTRE OS AUTORES E A SEGURADORA. PEDIDO
DE
EXTENSÃO.
NEGATIVA.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 2.DISPOSITIVOS DE
LEI ALUSIVOS À INVALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES. AUSÊNCIA. 3.
TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA DE
CODEVEDORES.
INVIABILIDADE.
4.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da impossibilidade
de extensão dos efeitos do acordo formalizado) demanda reexame de
matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável
devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo também o caso de
revaloração das provas.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

2.No caso em exame, a matéria envolvendo a invalidade dos negócios
jurídicos não foi objeto de debate e decisão, padecendo da ausência de
prequestionamento.
2.1. Este Superior Tribunal também já decidiu que não há
incompatibilidade em afastar a violação do
do
e
art. 1.022
CPC/2015
reconhecer a ausência de prequestionamento se, como na espécie,
devidamente decidida a causa, a questão federal apresentada ao Superior
Tribunal de Justiça não foi debatida na origem.
3. A transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue
a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor, o que
não ocorreu na hipótese.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno a que se nega provimento' (AgInt no AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp n. 1.935.812/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
g. n.
10/10/2022,
18/10/2022)

Ademais, sendo o Código de Defesa do Consumidor uma norma especial
aplicável às relações de consumo – que, em sua essência, permanecem como
relações de natureza civil – e o Código Civil uma legislação geral que regula o
direito civil, ambos os diplomas coexistem harmonicamente no ordenamento
jurídico. Assim, nas hipóteses de lacuna na legislação consumerista, aplica-se
subsidiariamente o Código Civil.
Verifique-se, na Jurisprudência do STJ:

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PLANO
DE
SAÚDE.
INTERESSE
INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. REAJUSTE. CLÁUSULA ABUSIVA.
PRESCRIÇÃO.
DO CDC. INAPLICABILIDADE.
ART. 27
LEI 7.347/85
OMISSA. APLICAÇÃO DO
DO CC/02. PRAZO
ART. 205
PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A previsão infraconstitucional a respeito da atuação do Ministério
Público como autor da ação civil pública encontra-se na
que
Lei 7.347/85
dispõe sobre a titularidade da ação, objeto e dá outras providências. No
que concerne ao prazo prescricional para seu ajuizamento, esse diploma
legal é, contudo, silente.
2. Aos contratos de plano de saúde, conforme o disposto no
-G da
art. 35
aplicam-se as diretrizes consignadas no CDC, uma vez que
Lei 9.656/98,
a relação em exame é de consumo, porquanto visa a tutela de interesses
individuais homogêneos de uma coletividade.
3. A única previsão relativa à prescrição contida no diploma
consumerista (art. 27) tem seu campo de aplicação restrito às ações de
reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, não se
aplicando, portanto, à hipótese dos autos, em que se discute a
abusividade de cláusula contratual.
4. Por outro lado, em sendo o CDC lei especial para as relações de
consumo - as quais não deixam de ser, em sua essência, relações civis - e
o CC, lei geral sobre direito civil, convivem ambos os diplomas
legislativos no mesmo sistema, de modo que, em casos de omissão da lei
consumerista, aplica-se o CC.
5. Permeabilidade do CDC, voltada para a realização do mandamento
constitucional de proteção ao consumidor, permite que o CC, ainda que
lei geral, encontre aplicação quando importante para a consecução dos
objetivos da norma consumerista.
6. Dessa forma, frente à lacuna existente, tanto na
quanto
Lei 7.347/85,
no CDC, no que concerne ao prazo prescricional aplicável em hipóteses
em que se discute a abusividade de cláusula contratual, e, considerando-
se a subsidiariedade do CC às relações de consumo, deve-se aplicar, na
espécie, o prazo prescricional de 10 (dez) anos disposto no
do
art. 205
CC.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

7. Recurso especial não provido' (
relatora Ministra
REsp n. 995.995/DF,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
19/8/2010,
g. n.
16/11/2010)

Deste modo, o recurso não pode ser provido com base na alínea 'a' do
permissivo constitucional." G. n.

Logo, a decisão não destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, que, de fato, orienta-se no sentido de que a transação firmada entre o credor e um dos
devedores solidários não acarretaria a extinção total da obrigação, salvo quando conferida quitação
integral pelo credor - hipótese que não se verificaria no presente caso.
Com esse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS
CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 277
CIVIL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA PARTE.
SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL.
§ 3o, DO
ART. 844,
CÓDIGO CIVIL.
1. Ação indenizatória, ajuizada em
da qual foi extraído o presente
5/2/2019,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/2/2024
5/12/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a transação realizada entre o
credor e o codevedor solidário extingue a dívida em relação aos demais
codevedores.
3. O
§ 3o, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da
art. 844,
relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída entre
um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos
codevedores.
4. A exceção prevista no
§ 3o, do CC deve ser observada com cautela,
art. 844,
pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a transação
efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a
dívida em relação aos demais codevedores (CC,
§ 3°) quando o
art. 844,
credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (
Quarta Turma, DJe
.
REsp n. 1.478.262/RS,
7/11/2014)
5. A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos
codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a responsabilidade
dos demais codevedores em relação ao montante que não fora quitado ou
perdoado, em conformidade com o
do CC, segundo o qual "o
art. 277
pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não
aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga
ou relevada".
6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos,
sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por valor
inferior ao total da dívida. Diante da quitação parcial, aplica-se o
do
art. 277
Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao codevedor que não
participou da avença, com o abatimento do montante pago.
7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos autos
ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos embargos de
declaração opostos na origem" (
relatora Ministra
REsp n. 2.186.040/RS,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
g. n.
13/5/2025)

Deste modo, o agravo não comporta provimento no ponto.
A parte defende que teria havido erro ao qualificar o acordo como quitação parcial,
2.
pois o ajuste indicaria quitação total e imporia a extinção da obrigação dos demais solidários.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

A decisão afasta a tese ao consignar que o
, após a análise do
Tribunal de Justiça
substrato fático-probatório dos autos, declarou, expressamente, a natureza parcial da quitação
e, por conseguinte, a inaplicabilidade do
§ 3o, sem quitação integral.
art. 844,
Confira-se:

"Portanto, considerando que a transação [...] ensejou na quitação parcial [...]
tão somente em relação à executada Budny, não se há falar em extinção da
obrigação [...] não se aplicando, assim, o disposto no § 3o do artigo 844 do
Código Civil” (e-STJ, fl. 264). Reforça: “Com efeito, no tocante ao disposto no
§ 3o, do Código Civil, tem-se que deve incidir apenas quando o credor
art. 844,
der quitação integral da dívida, o que não é o caso dos autos” (e-STJ, fl. 264-
265). E, na jurisprudência, reafirma: “Termos do acordo. Quitação total.
Extinção. [...] Alegação de quitação parcial [...] impossibilidade" (e-STJ, fl.
265-266).

Verifique-se, ademais, os seguintes trechos do acórdão prolatado em segunda instância:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFERINDO A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS PARTES. ACORDO
HOMOLOGADO ENTRE A EXEQUENTE E UM DOS EXECUTADOS.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO
QUITAÇÃO PARCIAL.
DEMAIS DEVEDORES. ABATIMENTO DO VALOR PAGO." (e-STJ, fl. 139).

"considerando que a transação, cujos termos devem ser interpretados
, ensejou na quitação parcial da dívida/obrigação constante
restritivamente
neste cumprimento de sentença, tão somente em relação à executada Budny,
não se há falar em extinção da obrigação em relação aos demais executados
que não participaram do acordo, não se aplicando, assim, o disposto no § 3o do
artigo 844 do Código Civil." (e-STJ, fl. 137).

Deste modo, a pretensão de que se declare o oposto do que disse o Tribunal
, isto
a quo
é, que tratou-se de quitação total da dívida, implicaria a necessidade de reinterpretação do
instrumento, providência essa, todavia, incompatível com o rito do recurso especial, por incidência
da
("
Súmula n.o 5/STJ
A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
").
Observe-se, inclusive, que a incidência dos óbices sumulares supracitados impede não
apenas o conhecimento do recurso pela
" ", mas também pela
" " do permissivo
alínea a
alínea c
constitucional, razão adicional pela qual a divergência jurisprudencial não poderia ter sido
na decisão ora impugnada. AgInt no
relator Ministro MARCO
analisada
REsp n. 2.081.240/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024.
Ademais, a indicação do
e do
perfaz inovação
REsp 2.186.040/RS
REsp 1.478.262/RS
recursal e, portanto, evidente deficiência das razões recursais, com incidência da Súmula 284 do
, aplicada por analogia ("
STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
"). Cf.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
REsp n. 2.114.771/SP,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
22/10/2024,
7/11/2024.
A parte aduz que seria irrelevante a distinção entre responsabilidade "por fato do
3.
produto" e "por fato do serviço" para o afastamento da análise do recurso por dissídio
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

jurisprudencial, em decorrência da ausência de similitude fática entre os julgados, sustentando que
a solidariedade em ambos regimes permitiria a extensão dos efeitos do acordo.
A decisão afasta a tese ao realçar justamente a distinção fática e normativa como óbice
ao conhecimento pela alínea "c".
Confira-se:

"Ademais, o recurso especial não pode ser conhecido com base na alínea "c",
do inciso III, do
da CF.
art. 105,
O acórdão apontado como paradigma, a saber,
versou
REsp n. 1.968.143/RJ,
sobre circunstância diversa das dos presentes autos.
Com efeito, naquele caso, houve condenação por fato do produto, com base no
do CDC,
art. 12
o qual comporta uma distinção entre comerciantes, de um
lado, e o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
.
importador, de outro
No presente caso, diferentemente, a parte alega ter sido condenada por fato do
serviço, com base no
do CDC.
art. 14
Confira-se, do recurso especial:

'Como exposto, o recorrido pleiteou o seu pedido autoral de reparação de
danos em desfavor dos coobrigados, com base no
o, inciso VIII e
art. 6
do Código de Defesa do Consumidor, o qual o pedido foi julgado
art. 14
procedente pela instância ordinária, sendo aplicado a responsabilidade
solidária decorrente do vício no fornecimento de serviços, e confirmado
pelo acórdão do recurso de apelação interposto por ambas partes.' (e-
STJ, fl. 153).

.
O
do CDC, notadamente,
art. 14
não opera sob a mesma distinção Confira-se
'Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
o seu teor:
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.'
Portanto, não resta configurada a similitude fática necessária ao
conhecimento do recurso, por essa alínea.
Verifique-se:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS SUMÚLAS NS. 7/STJ E 284/STF E
POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA.
1. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de demonstrar que a
recorrente não opôs resistência ao pedido do autor na ação cautelar
encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
2. Ausente similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não
se admite recurso especial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional.
3. A mera alegação de violação de dispositivo legal, sem a demonstração
da suposta ofensa ou sua correta interpretação, atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento' (AgRg no
relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp n. 93.751/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g. n.
16/8/2012,
27/8/2012)

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

IMOTIVADA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE DNA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO
DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 283 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Não há como acolher a alegação de ofensa ao
do NCPC
art. 1.022
quando o órgão julgador examina expressa e adequadamente os temas
em relação aos quais a parte alegou omissão de julgamento.
3. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova
oral foi refutada pelo Tribunal estadual com base em argumentos não
impugnados nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula no 283 do STF.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante a
aplicação da presunção juris tantum de paternidade exigiria
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que não admite
a Súmula no 7 do STJ.
5. Não se pode conhecer o recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando ausente similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
6. Agravo interno não provido' (AgInt no
relator
AREsp n. 1.792.208/BA,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022,
DJe de
g. n.
18/3/2022)
"

Ademais, esse não foi o único fundamento da decisão de não conhecimento do recurso
especial no ponto, haja vista que, na decisão ora impugnada, também se fixou que inexiste cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e as decisões indicadas como paradigmas, circunstância que
igualmente obstaria o conhecimento do recurso especial com fundamento em divergência
jurisprudencial.
Verifique-se o trecho decisório:

"Adicionalmente, inexiste cotejo analítico entre o acórdão impugnado e
qualquer das decisões apontadas como paradigma, o que também impede o
conhecimento do recurso especial com embasamento em dissídio
.
relator Ministro HUMBERTO
jurisprudencial REsp n. 1.897.343/RS,
MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
Deste modo, não se trata de hipótese de conhecimento da tese alegada."

O fundamento, todavia, não foi abordado pelo agravo interno, sendo isso motivo
suficiente para o não conhecimento do recurso no ponto, por incidência da Súmula n.o 283 do STF
, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
.", aplicada por analogia.
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles

4. Dispositivo.
Por todo exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

É o Voto.
Documento eletrônico VDA52690102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:13
Código de Controle do Documento: 231d4782-81fc-4124-9df2-8d45f98a2ca4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.393 / RS
Número Registro: 2025/0250562-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000343320148210067 50687277620248217000 51326461020228217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDALECIO WIEGAND
AGRAVANTE : ERONI WIEGAND
ADVOGADOS : LUCIANE PETERS - RS079249
ROSELAINE CARVALHO ROCHA - RS114902
AGRAVADO
: ARLEI SCHWANZ
ADVOGADO
: JOSÉ DANIEL RAUPP MARTINS - RS031054
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDALECIO WIEGAND
AGRAVANTE : ERONI WIEGAND
ADVOGADOS : LUCIANE PETERS - RS079249
ROSELAINE CARVALHO ROCHA - RS114902
AGRAVADO
: ARLEI SCHWANZ
ADVOGADO
: JOSÉ DANIEL RAUPP MARTINS - RS031054
Documento eletrônico VDA53204033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 2bbe7a41-99c6-494e-9d22-d69796f1ab1f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 2bbe7a41-99c6-494e-9d22-d69796f1ab1f